Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715275-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HERCULES VIEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710797-07.2019.8.07.0018, revogou o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pela parte ora agravante. Decisão de ID 35355943 deferiu a antecipação da tutela recursal. Por meio da petição de ID 35779437, a advogada do agravado informa a revogação do mandato conforme ID 35779438. É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil prevê: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; Assim, necessária a suspensão do feito para oportunizar a regularização da representação processual. Ante o exposto, SUSPENDO o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte agravada regularizar sua representação processual. Regularizada a representação, renove-se o prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso, em caso contrário, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 2 de junho de 2022 13:19:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador